Tribunal: TJMT
Processo: 1011723-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1011723-92.2020.8.11.0041.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorrido: AMG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI - EPP.
Data do Julgamento: 20/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) - BASE DE CÁLCULO -VALOR DA ARREMATAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fato controvertido nos autos é à base de cálculo para fins de apuração do ITBI.
2. O fato gerador do tributo foi à aquisição da propriedade do bem por meio de leilão judicial, devendo incidir o imposto apenas sobre o valor a ela correspondente.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011723-92.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 23.626.027/0001-90 (RECORRENTE), PEDRO FIGUEIRO RAMBOR - CPF: 021.315.020-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL -
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) - BASE DE CÁLCULO -VALOR DA ARREMATAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O fato controvertido nos autos é à base de cálculo para fins de apuração do ITBI.

2.

O fato gerador do tributo foi à aquisição da propriedade do bem por meio de leilão judicial, devendo incidir o imposto apenas sobre o valor a ela correspondente.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021